Tribunal: TJDFT
Processo: 0735909-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. SENTENÇA TERMINATIVA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição financeira autora contra sentença que resolveu o processo sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia recursal consiste em aferir, na hipótese dos autos, o cabimento de resolução do processo sem análise do mérito, por suposto abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo, com fundamento no abandono da causa (art. 485, III, CPC), exige a demonstração cumulativa de inércia do autor por mais de 30 dias, intimação pessoal para suprir a falta e, caso apresentada contestação, requerimento do réu.
4. A ausência de inércia da parte autora por prazo superior a 30 dias torna ilegítima a sentença terminativa fundamentada no instituto do abandono da causa.
5. Constatado que a parte autora vinha diligenciando no sentido de viabilizar a citação do requerido, ainda que pleiteando a dilação de prazo para recolhimento das custas intermediárias, mostra-se prematura a resolução do pedido, especialmente diante de diligência pendente de cumprimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. A resolução do pedido por abandono da causa exige a inércia do autor por mais de 30 dias, intimação pessoal para suprir a falta e, havendo contestação, requerimento da parte ré.
2. A ausência do transcurso do trintídio legal e de inércia da parte autora torna nula a sentença terminativa por abandono de causa.
3. O princípio da primazia da resolução do mérito impõe que eventual desídia somente seja reconhecida quando preenchidos estritamente os requisitos legais.